Tribunal: TJDFT
Processo: 0737708-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737708-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL FERNANDO PEREIRA DUTRA IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DE MAGALHAES GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SAMUEL FERNANDO PEREIRA DUTRA, preso em 06/02/2020 e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II e art. 344, na forma do art. 69, todos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada, e coação no curso do processo), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, e as decisões que indeferiram o pleito de revogação da prisão preventiva (download – p. 19-21). O impetrante alega excesso de prazo, diz que a liberdade é um bem inalienável e que o paciente não está à mercê da morosidade judicial. Discorre o princípio da presunção de inocência, afirma que o paciente foi preso em 06/02/2020, pela tipificação acima e, feitos vários pedidos de revogação, foram todos indeferidos, sendo que no dia 30/04/2020, a autoridade coatora cancelou a audiência de instrução e julgamento, motivada pela pandemia pelo COVID-19. Assevera que que a audiência remarcada para o dia 05/05/2020 foi cancelada e não há previsão para a nova audiência por meio virtual, havendo, portanto, excesso de prazo, uma vez que o paciente está preso há quase 7 (sete) meses ou 206 (duzentos e seis) dias. Alega que o paciente é primário, com bons antecedentes, trabalha e possui residência fixa, sendo que a defesa não contribui para a demora no feito. Menciona a Instrução no 01/2011, da Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça e afirma que já foram ultrapassados os 185 dias lá previstos. Requer o deferimento da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, mediante imposição de outras medidas cautelares, e, no mérito a concessão da ordem (ID 19272119). É o Relatório. Decido. Alega o impetrante a existência de excesso de prazo, pois o paciente está preso há quase sete meses, sem previsão para a audiência de instrução, a qual foi remarcada em decorrência da pandemia pelo COVID-19 e posteriormente cancelada, mas o paciente possui condições favoráveis, a defesa não contribuiu para a demora do feito e foi ultrapassado o prazo máximo para o encerramento da instrução previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Verifica-se, entretanto, que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (homicídio duplamente qualificado, na forma tentada) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti). A denúncia relata, como fato I, que no dia o dia 14/01/2020, entre 14h20min e 15h, na Chácara Sul-americana, Gleba C, Casa 20, Bica do DER, Planaltina, o paciente, com propósito homicida, efetuou disparos de arma de fogo conterá Walisson Pereira Fernandes, causando-lhe ferimento na região das costas, sendo que o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois o disparo não atingiu a vítima em região de letalidade imediata e ela recebeu atendimento médico eficaz. Informa a exordial que o crime foi praticado por motivo torpe, relacionado a acerto de contas entre o paciente e a vítima, pois aquele suspeitava que esta lhe havia subtraído alguns objetos, bem como com recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi atingida repentinamente, desarmada e de costas. A denúncia relata, como fato II, que no dia 28/01/2020, em hora e local indeterminados, em Planaltina, o paciente, a fim de favorecer interesse próprio, ameaçou a vítima Walisson, dizendo que ia lhe dar outro tiro, caso contasse sobre o crime aos policiais. A peça inaugural foi oferecida em 05/02/2020 e recebida pela mesma decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em 06/02/2020, e está corroborada pelas demais peças dos autos, como a Portaria de Instauração do Inquérito Policial, a Comunicação de Ocorrência Policial, o Relatório Policial Final e a prova oral colhida na delegacia. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como registrou, com minúcias, a gravidade da conduta, configurada pelas circunstâncias do crime e posteriores ameaças à vítima. Confiram-se os fundamentos: “(...) Por fim, passo a analisar representação da Autoridade Policial (formulada no incidente cautelar 2020 05 1 000508-6) e pedido do Ministério Público, os quais pleiteiam a decretação da prisão preventiva do réu. Em apertada síntese, sustenta o Órgão Acusatório e o Delegado de Polícia que a segregação cautelar da denunciada se mostra necessária para resguardar a ordem pública e a instrução criminal. Pois bem. Cumpre destacar, inicialmente, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre SAMUEL encontram-se demonstrados no bojo destes autos, tanto que a denúncia foi oferecida e devidamente recebida nesta data, conforme descritos linhas acima. Os crimes atribuídos aos réus – dentre eles homicídio – se deram, em tese, na modalidade dolosa e a pena máxima cominada excede a 4 (quatro) anos, sendo, pois, admissível a custódia cautelar no presente caso, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Por fim, quanto ao “periculum libertatis”, a constrição cautelar se mostra necessária para resguardar a ordem pública, bem como a instrução criminal. Segundo consta dos autos, tempos antes do crime, SAMUEL já havia proferido ameaças de morte contra a vítima, por suspeitar que ele havia subtraído alguns objetos que lhe pertenciam, fator este que teria gerado desentendimento entre os dois. No dia do crime, o acusado, então, teria se aproximado de Walisson e iniciado uma discussão, sendo que, no decorrer dessa desavença, o réu teria sacado a arma de fogo que já levava consigo e efetuado disparos, atingindo o ofendido na região das costas. De se perceber, então, que o fato envolve uma situação que pode ser tratada, “mutatis mutandis”, como uma verdadeira progressão criminosa. O réu ameaça a vítima de morte, e dias depois, cumpre, em tese, suas ameaças, tentando ceifar a vida de Walisson. Veja-se que, quando SAMUEL teria ido encontrar a vítima, ele já estaria levando consigo uma arma de fogo, tudo a evidenciar, em juízo de cognição sumária, que ele, aparentemente, já estava com intenção de cumprir suas ameaças. Neste ponto, saliento que consta no IP informação de que o próprio SAMUEL, em conversa informal com outra pessoa após o fato, teria falado “ele desacreditou, desacreditou", deixando antever que a vítima não teria acreditado que ele, réu, cumpriria suas ameaças. E mais. Após receber alta hospitalar, o acusado teria, novamente, voltado a ameaçar a vítima de morte se ela informasse algo à Polícia. Tal informação foi prestada pela irmã do ofendido, a qual a disse ter ouvido isso do próprio Walisson. Tal ameaça, aliás, pode explicar a razão de a vítima – um garoto de apenas 13 anos de idade – ter se negado a prestar qualquer depoimento ao Delegado de Polícia, informando que “só falaria em Juízo”. Em face dessas ameaças posteriores, o Ministério Público inclusive ofereceu denúncia também pelo crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP). Em face desse quadro fático-probatório, a prisão preventiva de SAMUEL é imperiosa para resguardar a ordem pública – evitando que ele volte a cumprir suas ameaças e atente novamente contra a vida de Walisson (reiteração delitiva) –, e assegurar a higidez da instrução criminal, pois solto, o acusado aparenta estar interferindo na regular colheita da prova oral, ameaçando/intimidando/coagindo a vítima a não prestar declarações sobre a autoria delitiva. Forte nisso, acolho o pedido da Autoridade Policial e do Ministerial e DECRETO a prisão preventiva de SAMUEL FERNANDO PEREIRA DUTRA, o que faço com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal” (download - p. 19-21) – Processo no. 0701019-18.2020.8.07.0005 – grifos e negritos nossos. As decisões que indeferiram o pedido de revogação da prisão preventiva (download- p. 140-141, 193-195 e 205-206) reportaram-se à anterior decisão, à gravidade da conduta e às posteriores coações, tendo analisado também o pleito em relação à pandemia. Entendo que as decisões encontram-se adequada e suficientemente fundamentadas. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. As circunstâncias fáticas, no caso, são graves, consoante acima anotado, devendo-se considerar igualmente que o paciente é primo da vítima, pelo que consta dos autos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime, o que demonstra a periculosidade do paciente, além de ousadia e destemor, mostrando-se necessária a atuação do Estado, de forma mais rigorosa, a fim de proteger o meio social. Do mesmo modo, necessária a prisão por conveniência da instrução criminal, consoante exposto na decisão impugnada, porque o paciente ameaçou a vítima, o que está no relato do pai da vítima, Dirceu Melquíades Fernandes, na delegacia (download – p. 51-52). Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por outro lado, importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. No tocante à avaliação da prisão em decorrência do excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 06/02/2020, mesmo dia em que o paciente foi preso, o feito teve andamento normal e foi determinada a designação de audiência de instrução, a qual foi marcada para 05/05/2020 (download – p. 197), porém foi desmarcada em razão da pandemia pelo novo coronavírus, porque ainda não estava viabilizada a realização de audiência por meio de videoconferência, as quais ocasionaram a publicação de diversas portarias por esta Corte de Justiça. Posteriormente, a autoridade coatora, por despacho (download - p. 199), determinou consulta à Defesa e ao Ministério Público sobre a concordância de ambos em ouvir as testemunhas em audiência por meio de videoconferência, sem a participação do acusado, ao que se opuseram as partes. Registre-se, ademais, que, em decisão de 28/07/2020, a prisão foi paciente foi revista, tendo sido indeferido o pedido de revogação da prisão, na qual o juízo destacou que “Quanto ao cancelamento da audiência de instrução (que estava prevista inicialmente para 5/5/2020), tal se deu por motivos de calamidade pública, em decorrência da famigerada pandemia do coronavírus (Covid-19). Trata-se, portanto, de questão totalmente alheia à marcha processual, cujas conseqüências estão – e serão ainda – sentidas não apenas pelos presos provisórios, que poderão ter atraso na resolução do processo, mas por toda a população brasileira – e mundial –, que vem sofrendo impacto das mais diversas formais possíveis em suas vidas”. Assim, embora ultrapassado um pouco o prazo máximo previsto, tem-se que tal fato não justifica a soltura do paciente, uma vez que a suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada nos prazos acima mencionados, devendo ser considerado que a suspensão não se dá por culpa do Estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente. Por fim, anote-se que a segregação cautelar do paciente vem sendo reavaliada regularmente, tendo a última revisão sido feita em 28/07/2020, há pouco mais de um mês, portanto, não havendo que se cogitar em excesso de prazo ou ilegalidade em sua manutenção. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de setembro de 2020 16:24:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator